Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E ABERTURA DE PRAZO PARA HERDEIROS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ESCOAMENTO DO PRAZO PARA HERDEIROS. NOMEAÇÃO DA ÚNICA HERDEIRA QUE SE MANIIFESTOU ACERCA DO INTERESSE EM ASSUMIR A INVENTARIANÇA. REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE RITO PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
1. A oposição de embargos de declaração contra decisão que removeu a então inventariante e determinou a intimação dos demais herdeiros para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestassem interesse em assumir o múnus, não suspende o prazo para manifestação, mas tão somente o prazo para interposição de recursos. 1.1. De acordo com o artigo 1.026 e §1o, do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, de modo que a decisão recorrida permanece hígida e produzindo efeitos, salvo se atribuído este efeito pelo juiz ou relator.
2. Constatado, no caso concreto, que a decisão vergastada, que revogou decisão anterior nomeando a nova inventariante, foi lastreada em equívoco quanto a pendência de prazo para os demais herdeiros manifestarem interesse em assumir o múnus de inventariante, é imperiosa a sua cassação.
3. Considerando que agravante fora a única herdeira a manifestar seu interesse em assumir o encargo de inventariante, tendo sido devidamente nomeada e assinado o termo de compromisso, para que seja removida deve ser observado o rito previsto nos artigos 622 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.